Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701756-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rômulo Cunha da Silva Agravado: CCB Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rômulo Cunha da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0016123-21.2016.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado, ROMULO CUNHA DA SILVA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS. Primeiramente, é necessário esclarecer que, conforme o registrado no ID.160905107, a tentativa de bloqueio SISBAJUD restou infrutífera. Entretanto, de acordo com o documento de ID 151673407, p.3, houve um bloqueio, supostamente determinado por este Juízo, no valor de R$ 10.013,30. Assim sendo, a impugnação à penhora será analisada, mas ficará condicionada à efetiva existência do valor bloqueado, questão que deverá ser elucidada mediante ofício enviado à Caixa Econômica Federal. A executada apresentou impugnação à penhora, consoante ID 151210915, na qual alegou a prescrição intercorrente da dívida perseguida, bem como a impenhorabilidade do valor bloqueado, haja vista tratar-se de salário, conta poupança e auxílio emergencial. A parte exequente manifestou-se quanto à impugnação, conforme ID 161901379. É o breve relato do necessário. Da alegação de prescrição intercorrente Conforme ID 128971359, o processo foi suspenso em 16/07/2018. O presente caso cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento. Não localizado o bem para ser apreendido, por meio da decisão de ID 128971232, a ação foi convertida em execução, com fundamento no art. 5o do Decreto-Lei 911/69. Trata-se, pois, de pretensão executiva de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, cujo prazo prescricional aplicável é o de 5 anos disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Por sua vez, a execução e a prescrição intercorrente observarão o mesmo prazo, nos termos dos arts. 206-A e190 também do Código Civil. Confiram-se: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato; III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022). Art. 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.” Nessas condições, uma vez que o prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 16/07/2019 (após o transcurso do prazo de suspensão de 1 ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC), a prescrição intercorrente de 5 anos apenas ocorria em 16/07/2024. Logo, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Da impugnação à penhora. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Na hipótese dos autos, caso seja confirmado pela Caixa Econômica, houve bloqueio SISBAJUD em conta poupança do executado e os extratos comprovam que se trata de conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos (extratos de ID 151412993). Nada obstante as alegações da parte credora, a verba exigida nesta ação não tem natureza de prestação alimentícia. Com efeito, não incide a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. Portanto, em relação à conta da CEF, vigora a impenhorabilidade das verbas nela depositadas, de forma que deverão ser liberados à executada. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação à penhora e determino: Primeiramente, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para verificar se, de fato, houve bloqueio na conta poupança da executada, determinado por este Juízo e referente aos presentes autos. Em caso positivo, o valor deverá ser desbloqueado em favor do executado. Caso tenha sido feita transferência para conta judicial, o Banco deverá informar os dados para este Juízo, hipótese na qual deverá ser expedido alvará em favor da parte executada. Instrua-se o ofício com cópia da impugnação e extratos da conta (Ids 151673407 e 151412993). Prazo para resposta do ofício: 05 (cinco) dias. Caso a resposta do Banco seja negativa, intime-se a parte executada para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao débito remanescente, intime-se a parte autora para indicar bens à penhora ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento da ação. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se”. (grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55064725), em síntese, que o Juízo singular decidiu de modo equivocado ao rejeitar o reconhecimento do transcurso do prazo alusivo à prescrição intercorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o encerramento da execução, à vista do reconhecimento do transcurso do referido prazo prescricional. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame o recorrente requer que seja reconhecido o transcurso do prazo de prescrição intercorrente e, como consequência, determinado o encerramento do processo de execução. A respeito do tema convém fazer algumas importantes considerações. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. Observa-se que de acordo com o art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição, senão vejamos: "Art. 921. Suspende-se a execução: ( omissis) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( omissis) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. ( omissis) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo." (Ressalvam-se os grifos) Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. Além do transcurso do prazo prescricional para ao exercício da pretensão ao crédito o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITO MODIFICATIVOS. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Constatada a ocorrência de erro de fato na análise do julgado, devem ser acolhidos os embargos para a sua correção. 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 4. A paralisação injustificada, leva ao reconhecimento da perda do direito de ação, pois a execução não pode ficar suspensa indefinidamente, ainda que por ausência de bens do devedor, pois a eternização do processo não condiz com o escopo da Jurisdição. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1325751, 07242936020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC (Id. 128971349 nos autos de origem). A aludida suspensão teve como termo final o dia 16 de julho de 2019 (Id. 128971359) A pretensão insatisfeita está fundamentada na cédula de crédito bancário referida no Id. 128971213 dos autos de origem. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data do vencimento, nos termos do que prevê o artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Examine-se, por oportuno, a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e com o artigo 70 do Decreto no 57.663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário. 2. O aludido prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, pois, ao contrário, estar-se-ia prestigiando o próprio devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se compatibiliza com a boa-fé contratual. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1200278, 07046866120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, tendo em vista que o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir ao final do primeiro ano de suspensão, aos 16 de julho de 2019, pode-se dizer que teria havido o transcurso do prazo prescricional aos 16 de julho de 2022, nos moldes do art. 924, inc. V, do CPC. O credor, apenas aos 19 de julho de 2022, após o transcurso do referido prazo prescricional, requereu a realização de nova pesquisa por meio do SISBAJUD. O requerimento foi deferido pelo Juízo singular. Além de já haver ocorrido o transcurso do prazo prescricional, o credor não tomou medidas que demonstrassem concretude em sua busca por bens para a satisfação do crédito, situação que denota a sua inércia. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NO QUANTUM EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Do teor dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação. 2. A pretensão executiva referente aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), deve observar o prazo prescricional de 5 (cinco anos), contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda e, nas lições de Araken de Assis, encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência. 4. Observado que, no caso concreto, a execução encontrava-se garantida pela penhora de bem imóvel e que a parte exequente, de forma diligente, buscou localizar outros bens passíveis de constrição judicial, inclusive mediante requerimento de penhora no rosto dos autos de inventário no qual a executada figura como sucessora dos bens deixados por seu falecido companheiro, não há razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1393741, 00474951720138070001, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/08/2021, a execução deveria ser extinta quando ocorresse a prescrição intercorrente, cujo prazo se iniciava após a suspensão da execução por 1 (um) ano, na hipótese de não ser encontrados bens passíveis de penhora. 2. As ações de execução amparadas em contrato de locação sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. 3. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos da redação anterior e original do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso. 4. Evidenciado que o credor diligenciou no sentido de localizar bens dos devedores, e, pendendo análise a respeito do pedido de penhora de bens formulado antes do transcurso do prazo prescricional, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1386671, 00371918119988070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar, diante do teor da ementas acima transcritas, que em ambos os casos houve menção à necessidade de concretude da diligência, com o intuito de descaracterizar a inércia do credor, seja por meio de requerimento de penhora de bens específicos, ou mesmo por intermédio da demonstração das tentativas realizadas para localizar bens. O mero requerimento de pesquisa para localização de bens com a utilização do sistema SISBAJUD não tem o condão de descaracterizar a inércia do credor. Com efeito, trata-se de providência genérica, no sentido de que seu requerimento não revela necessariamente esforço na persecução patrimonial ou qualquer especificidade a respeito de eventuais bens procurados ou descobertos. Por essas razões os dados factuais trazidos aos autos revelam a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Também está devidamente demonstrada a presença do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da necessidade de se observar o preceito da razoável duração dos processos e para evitar que se prolongue a adoção de medidas constritivas em prejuízo do patrimônio do agravante mesmo após o decurso do prazo prescricional. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar o encerramento da execução, à vista do reconhecimento do decurso do prazo de prescrição intercorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator